Tribunal: TJES
Processo: 5013621-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013621-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLENIELSON DA SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PRESENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, CP), associação criminosa (art. 288, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), todos em concurso material, cuja prisão preventiva foi decretada em dezembro de 2022. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se o decreto prisional carece de contemporaneidade; (iii) determinar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo de origem, que vem impulsionando regularmente o processo, inclusive com audiência de instrução já designada. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a prisão preventiva foi decretada no início da persecução penal, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar. A gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio no contexto de disputa por tráfico de drogas, com disparos de arma de fogo contra a vítima em seu local de trabalho, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, pois insuficiente para resguardar a ordem pública diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; 288; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25/09/2019, DJES 01/10/2019; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021, DJe 23/11/2021; STJ, RHC 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no RHC 217.448/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.223.995/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013621-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLENIELSON DA SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clenielson da Silva dos Santos
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
nos
A
utos

nº 0001159-20.2022.8.08.0030.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, e art. 14, inciso II, no artigo 288, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, e está preso preventivamente desde
07 de outubro d
e 2022.

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que o paciente se encontra preso desde o final do ao de 2022. Salienta, ainda, a ausência de contemporaneidade no decreto prisional, Por fim, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15776378
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
A defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id.
15678267
, o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito. Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“
Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri ajuizada pelo Ministério Público em face do Paciente e de WILLIAN DOS SANTOS ALVES FILHO, qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor de ALESSAN KENEDY CARDOSO DA SILVA, no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em 02/12/2022, este Juízo acolheu a representação formulada pelo Exmo. Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 186/187 - cópia anexa).

Na data de 11/01/2023, este Juízo, dentre outras providências, promoveu o recebimento da exordial acusatória (fls. 192/193 - cópia anexa).

Em 25/01/2023 foi expedido edital de citação do réu WILLIAN DOS SANTOS ALVES FILHO, às fls. 196/196-verso.

Em 02/02/2023 houve a citação pessoal do réu Paciente. (fls. 198/198-verso - cópia anexa).

Promovida a digitalização dos autos, foram incluídos no drive público desta Unidade Judiciária 01 (um) arquivo e 01 (uma) Mídia, esta relacionada à Audiência de Custódia.

Em 04/03/2024, a Defensoria Pública formulou requerimentos de revogação/relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar e que há excesso de prazo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou de forma desfavorável (ID 39453170).

Na data de 08/04/2024, foi comunicado o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em face de WILLIAN DOS SANTOS ALVES FILHO (ID 40972144).

Em 17/05/2024, este Juízo indeferiu o requerimento formulado através da Defensoria Pública (ID 41132950 - cópia anexa).

Em 20/06/2024, a advogada dativa nomeada em favor do Paciente, apresentou Resposta à Acusação.

Consta Decisão proferida em 17/07/2025, indeferindo o requerimento da Defensoria Pública e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21/10/2025, às 15h30, de modo que o feito aguarda a realização da audiência (ID 73052783- cópia anexa).

Destaca-se que o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei n° 9.503/97 e na Lei n° 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito), devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, aproximadamente, mais de 800 (oitocentos) presos
”.

Dessa forma,
ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
os fatos são de
janeiro de 2022, tendo a prisão do paciente sido decretada em
dezembro
de 2022, com denúncia oferecida e recebida,
já tendo sido colhida resposta à acusação,
com audiência de instrução e julgamento designada.

Logo
, depreende-se
que
o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Prosseguindo, o impetrante requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse particular,
cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,

de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
,
eis que o homicídio
tentado
em questão teria sido perpetrado dentro do contexto de disputas pelo tráfico de drogas na região, tendo a vítima sido surpreendida pelo paciente e seu corréu
em seu local de trabalho, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, vindo a ser atingida nas costas, mas conseguiu fugir e ser posteriormente socorrida pela Polícia Militar.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

[...
]
3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade. [...
]
(RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Lado outro, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, tratando-se de crime de homicídio praticado no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, também se justifica o decreto prisional como forma de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminal. Vejamos:

“
6. A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). [...] (AgRg no RHC n. 217.448/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)”.

Dessa forma, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota
m
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

De igual modo,
também não merece acolhimento a alegação d
e ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, na medida em que a prisão preventiva do paciente foi decretada desde o início da persecução penal.

Ao tratar do tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há falar em ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada desde o início da persecução penal e, no momento da confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis, pois a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto à ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.223.995/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)”.

Portanto, ao menos n
o
presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores
d
a concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15986482
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)